Tribunal: STF
Processo: ARE 1382902
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Ab initio, destaco que o Recurso Extraordinário encontra-se prejudicado em relação à alegada ofensa ao artigo 5º, XLVI, da CF, ante a superveniência de decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, que concedeu ordem de ofício para fixar o regime semiaberto.



    Quanto ao mais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Igualmente, não há que se falar em ilegalidade do relatório de fls. 41/42, subscrito pela psicóloga Gláucia Roberta Dantello.



    É sabido que na fase investigatória vigora o sistema inquisitório, sendo mitigados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesta etapa, ocorre apenas a colheita de elementos informativos destinados à formação da opinio delicti do Parquet, a ser posteriormente valorada pelo Juízo da causa.



    Ademais, a suposta relação de amizade mantida entre a mãe da ofendida e a profissional não possui o condão de eivar o documento de eiva. Ora, não restou evidenciada qualquer intenção da psicóloga em manipular as falas da infante. Pelo contrário, ao que se apura, a profissional tomou conhecimento dos fatos em razão dos atendimentos realizados e elaborou relatório mediante autorização da genitora de Isabela. Não vislumbro, assim, nenhuma irregularidade a ser sanada.



    De qualquer forma, verifica-se que referido documento sequer foi sopesado pela ilustre Magistrada sentenciante na prolação do édito condenatório."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente